Tribunal: TJMT
Processo: 1002529-64.2020.8.11.0010
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002529-64.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (REPRESENTANTE), TRANS - JAMANTAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 05.747.914/0001-34 (APELADO), DANIEL GONZAGA SCHAFER DE OLIVEIRA - CPF: 517.573.972-72 (ADVOGADO), FELIPPE IVON TOMAZ AZEVEDO GAMBARRA - CPF: 017.752.952-06 (ADVOGADO), HARRY ROBERTO SCHIRMER - CPF: 324.992.300-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – VEÍCULO QUE INVADE A CONTRAMÃO E CAUSA O ABALROAMENTO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA – CONCLUSÃO SENTENCIAL DE IMPOSSIBILIDADE DE CORRELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS COM O CONSERTO DO VEÍCULO – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DO DECRÉSCIMO PATRIMONIAL SUPORTADO – AUSÊNCIA DE MÍNIMA ATIVIDADE PROBATÓRIA PELA PARTE RÉ – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES MAJORADO – LUCROS CESSANTES – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO QUE A AUTORA RAZOAVELMENTE DEIXOU DE LUCRAR – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente, competindo à parte ré produção de prova sobre a imprecisão ou impertinência dos valores indicados pela parte autora como dispendidos com o conserto do bem. 2. Deve ser reformada sentença que rejeita pretensão à indenização por lucros cessantes se há demonstração suficiente e satisfatória quantificação dos lucros que a parte autora razoavelmente deixou de auferir em razão da paralisação de um dos caminhões de sua frota para conserto das avarias decorrentes do acidente de trânsito causado pela parte ré.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARTELLI TRANSPORTES LTDA. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos
”

(Proc. nº 1002529-64.2020.8.11.0010), ajuizada pela apelante contra TRANS-JAMANTÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-ME,
considerando a comprovação da culpa do preposto da requerida, que, ao realizar ultrapassagem, “
não se atentou ao seu dever de certificar-se de que a faixa de trânsito que iria tomar estava livre em extensão suficiente para concluir a manobra sem por em perigo ou obstruir o trânsito que vinha em sentido contrário, conforme determina o artigo 29, inciso X, alínea c, do CTB
”, deu causa ao abalroamento do veículo da autora que trafegava em sentido oposto, julgou o pedido parcialmente procedente, “
para condenar a requerida ao pagamento de dano material no importe de R$ 24.496,90
(...)
, com incidência de juros moratórios de 1% a.m.
(...)
devidos a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso
”, e, “
diante da sucumbência recíproca
”, condenar “
as partes ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais na proporção de 50%
(...)
para cada nos termos do artigo 86, caput, do CPC, bem como honorários sucumbenciais que
(fixou)
em 10%
(...)
sobre o valor da condenação para cada advogado nos termos do artigo 85, §2º, do CPC
” (cf. Id. nº 132890225)

No recurso de apelação vinculado ao Id. nº 132890227, a autora não se conforma com o valor da condenação ao ressarcimento das despesas realizadas para o conserto do veículo, pois, tendo “
gasto
(...)
a quantia de R$ 62.672,90
”, a condenação foi de apenas R$ 24.496,90; segundo a douta juíza, “
algumas notas fiscais relacionadas
(às despesas de conserto)
não identificam o veículo sinistrado
”, e “
outras notas
(foram)
emitidas em datas posteriores ao período relatado nos autos
”; a autora também não se conforma com a rejeição do pedido de condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes, indevidos, segundo a sentença, à falta de comprovação. Quanto ao primeiro ponto, alonga em considerações para insistir em que “
as notas fiscais
(apresentadas)
revelam exatamente os valores gastos com o reparo dos veículos da autora

(cavalo mecânico e carreta)
”, e isto depois da obtenção de três orçamentos distintos, com opção pelo “
menor orçamento
”; quanto ao segundo ponto, afirma que, “
tratando-se de caminhão de carga de transportadora, a paralisação faz presumir os lucros cessantes, sendo pacífico tal entendimento
”, inclusive no âmbito do TJMT, conforme julgados que transcreve, e, no caso, por conta do acidente, “
teve a sua atividade lucrativa interrompida pelo prazo de 72 dias
(...)
, merecendo a r. sentença o pronto reparo
” para que a ré seja condenada também ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 47.360,41, referentes à produtividade do veículo durante o “
número de dias em que o veículo ficou impossibilitado ao trabalho (72)
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada sentença recorrida, seja julgada totalmente “
procedente a ação postulada, deferindo integralmente o pedido de dano material postulado, com vistas a indenizar também as notas fiscais de nº 00003046; 779; 000.001.698; 000.060.246; 000.002.983 e nº 5, tornando indene todos os danos causados nos veículos da apelante, que compreende os valores gastos para reparação dos mesmos, bem como deferir o pedido de lucros cessantes pleiteado, condenando a apelada de forma exclusiva em honorários sucumbenciais
”.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 132890233, a ré/apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido e quantificou em R$ 24.496,90 o valor da indenização por danos materiais emergentes sob os seguintes fundamentos:

“
Sendo assim, prosseguindo para a apuração do valor da indenização, primeiro esclareço que no Boletim de Ocorrência nº 00104/2018.001494-0 o veículo da autora foi descrito como sendo o cavalo mecânico e as carretas de placas OBL-

7029, OAP-2706 e OAP-1947, logo a comprovação de gastos com o conserto dos danos advindos do sinistro exige que os documentos contenham a correta identificação do veículo.

Desta forma,
entendo que as notas fiscais nº 00003046 e 5 anexas à inicial não se prestam a comprovar os gastos à míngua de qualquer identificação do veículo objeto dos serviços prestados
.

Além disso, devem ser excluídas também as notas referentes ao serviço de guincho, primeiro porque a nota de nº 779 engloba veículos estranhos à lide (placas OBI-440 e OBI-1748), não individualizando o valor pelo serviço de guincho com cada veículo constante, impedindo-se que se sabia o quantum gasto com o veículo de placa OBI-7029, este sim envolvido no sinistro; segundo porque foram apresentadas 04 (quatro) notas referentes ao serviço de guincho (nº 00003046, 0010813066, 0010813046 e 779), sem que se especificasse o porquê da repetição.

A propósito, as notas de nº 0010813066 e 0010813046 foram emitidas por empresa do mesmo grupo da autora (Mecânica Martelli) e a única data indicada é 30/11/2018, quando, segundo termo de entrada e saída da empresa Estrela São Paulo Caminhões, o veículo já teria saído do conserto (id. 38563713).

Ademais, a nota nº 779, além do problema já relatado, foi emitida em 21/09/2018, data que não coincide nem como a data do acidente (16/09/2018) nem com a entrada no veículo na oficina (04/10/2018), sequer indicando o destino de origem e final da prestação de serviço para melhor elucidação da questão
.

Observa-se, ainda, que o termo de entrada e saída alhures mencionado indica que o veículo passou 72 (setenta e dois) dias parado desde o sinistro, o que foi afirmado pela própria autora em inicial e se coaduna com a declaração da testemunha autoral Leandro em juízo, funcionário da requerente da área de logística que cuida dos acidentes de trânsito quando ocorrem e afirmou que o veículo ficou em torno de 60 (sessenta) a 80 (oitenta) dias parado.

Todavia,
a requerente também acostou notas fiscais emitidas em datas posteriores ao referido período, inclusive algumas que datam de mais de 08 (oito) meses depois, tratam-se das notas de nº 000.001.698, 000.060.246, 5797, 000.002.983 e 5.

Além disso, das notas referentes à empresa Estrela São Paulo Caminhões, apenas a nota nº 5797 tem valor igual ao do orçamento realizado pela mesma oficina e anexado à inicial (R$ 16.088,00); lembrando que a empresa é a mesma que confeccionou o mencionado termo de entrada e saída do veículo.

Neste ponto, considerando que o orçamento contém data anterior à entrada do veículo em oficina, entendo como razoável que haja apenas a indenização de seu valor com relação à referida empresa, até porque há termo de entrada e saída do veículo e nota fiscal (embora extemporânea) para corroborar a demonstração de realização do serviço.

Portanto, restam como indenizáveis as notas fiscais nº 000.006.887 no valor de 7.300,00 (sete mil e trezentos reais); nº 11498 no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais); 000.000.360 no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); e nº 000.355.795 no valor de R$ 358,90 (trezentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos); além do valor referente ao orçamento (R$ 16.088,00), somando-se R$ 24.496,90 (vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e seis reais e noventa centavos)
” –
grifei
.

Nas razões recursais, a autora/apelante objeta dizendo que
“
as notas fiscais
(apresentadas)
revelam exatamente os valores gastos com o reparo dos veículos da autora

(cavalo mecânico e carreta)
”, e, mais importante ainda, após longa e pormenorizada exposição sobre a correlação entre as notas fiscais e os serviços e produtos nelas mencionados, sustenta que, na realidade, os fundamentos elencados pela r. sentença não têm condão de afastar a procedência do pedido de indenização por danos materiais emergentes.

Argumenta que, “
para a ação de reparação de danos
(não)
é preciso a realização do serviço efetivo
”, pois a procedência do pedido depende exclusivamente da existência de “
prova do dano, da culpa e do valor da despesa
”, sendo, portanto, despiciendo perquirir “
se a NF é da época do acidente ou não
”, já que, em verdade, “
deveria a ré ter provado que não houve o dano ou aquele não era o valor do prejuízo do autor ou que não teve culpa no acidente
”, o que não ocorreu na hipótese, “
tanto que houve a procedência parcial da demanda, com reconhecimento de culpa da ré
”.

Enfatiza que, reconhecida a culpa da ré na consecução do sinistro e sendo evidente que este causou diversas avarias no automóvel de carga da autora, caberia à ré/apelada produzir “
prova de que não houve a despesa ou que aquele não foi o valor realizado
”, já que, nos termos do art. 373, II, do CPC, recai sobre o réu o ônus de produzir prova sobre fato impeditivo do direito do autor (cf. Id. nº 132890227 - Pág. 6/15).

Em contrarrazões, a ré/apelada se limita a reportar-se aos fundamentos sentenciais, repetindo que as notas fiscais alusivas mencionadas no apelo são “
objeto de uma orquestração de gastos não são passíveis de ressarcimento, pelos próprios motivos ali contidos
”, e afirmam que, assim, “
não há que se dar guarida a pretensão de juntada de notas de serviços não identificadas ao que se refere aos veículos sinistrados (conforme placas indicadas na r. sentença), bem como a notas com datas pretéritas e/ou futuras desassociadas do evento objeto da lide, além de notas de serviços de guinchos de veículos estranhos à lide e ainda notas de serviços realizados nas dependências da própria empresa, com o agravante de a data indicada nas referidas notas ser posterior a saída do veículos dos serviços na oficina indicada
” (sic – cf. Id. nº 132890233 - Pág. 7/9).

Percebe-se, portanto, que a ré/apelada nem sequer tangenciou os argumentos recursais preponderantes, de que sobre ela recai o ônus de produzir prova de fato impeditivo do direito indenizatório alegado pela autora, e de que, rigorosamente, a autora/apelante poderia inclusive aguardar o recebimento do valor da indenização para somente então providenciar o conserto do veículo de carga sinistrado, o que afasta as nuances apontadas pela MMª. Juíza sentenciante como óbices à integração procedência do pedido condenatório.

Admito, “
data venia
”, que a razão, nesse ponto, acompanha a autora/apelante, e não a MMª. Juíza sentenciante ou a ré/apelada, que apenas reportou-se às assertivas sentenciais.

É que, realmente, competia à autora/apelante produzir prova do fato constitutivo de seu direito à a responsabilização civil da ré/apelada pelos danos materiais emergentes que lhe foram causados em razão do sinistro, e, no caso houve demonstração satisfatória do ato ilícito (culpa pela consecução do acidente) e do dano dele decorrente, consistente nas avarias do cavalo mecânico e das duas carretas, sendo inegável a existência de nexo de causalidade.

Na petição inicial, a autora/apelante indica mui claramente que “
os danos materiais (dano emergente) experimentados
” se relacionam à “
reparação dos danos em seu veículo
”, e que “
as notas ficais
(anexadas à inicial)
demonstram a despesa total realizada para o reparo do veículo, estando discriminadas por peças e serviços
”, ressalvando, ainda, que “
as peças necessárias foram compradas pela autora junto a várias empresas e colhidos três orçamentos para a realização dos serviços de reparo
” (cf. Id. nº 132883796 - Pág. 6/7).

A ré/apelada, por sua vez, limitou-se a dizer, em contestação, que “
os valores pretendidos na exordial encontram-se superavaliados
(...)
, além de conter serviços efetuados na própria oficina da autora, no valor de R$ 11.510,00 (NF 2983), não havendo outros orçamentos de preços e nem orçamentos contrapostos da parte contrária
”, e, intimada para especificação de provas, requestou apenas oitiva de testemunhas (sic – cf. Id. nº 132890200 - Pág. 19 e Id. nº 132890211).

Verifica-se, portanto, que
a autora apresentou documentos aptos a embasar a pretensão ressarcitória no valor indicado na inicial, indicando exatamente o montante dispendido com o conserto do veículo sinistrado e as respectivas notas fiscais dos serviços prestados e peças adquiridas para essa finalidade (cf. Id. nº 132890153 a 132890158), enquanto a ré/apelada permaneceu na cômoda posição de discordar, mas nenhuma contraprova ofertar, ou fazer qualquer impugnação específica mínima, nem mesmo quanto à própria assertiva de “
superavaliação
” ou “
superfaturamento
” dos gastos.

Em outras palavras, ao invés de desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo do direito indenizatório/ressarcitório alegado pela autora, preferiu a inércia quase letárgica de simplesmente confiar, esperançosa e equivocadamente, no desacolhimento do pedido autoral à falta de quantificação do decréscimo patrimonial suportado.

Ocorre que
é indiscutível o direito à reparação em si (“
an debeatur
”), até porque os fatos e as imagens anexadas aos autos, por si só, dão conta da dimensão dos estragos sofridos pelo veículo da autora/apelante em razão da colisão frontal (cf. Id. nº
132890153); a polêmica, aqui, envolve apenas o
valor da reparação (“
quantum debeatur
”), pois, se o caminhão
voltou a circular, e, quanto a isto não há dissenso nos autos, dada a existência de prova de que este “
passou 72 (setenta e dois) dias parado
”, é porque alguém arcou com os custos do reparo, no caso, a autora/apelante.

E, diferentemente do que sói ocorrer nas ações indenizatórias envolvendo acidentes de trânsito, não se vê, na presente hipótese, qualquer traço de desleixo probatório da autora/apelante, que indicou precisamente o montante dispendido com o conserto do caminhão sinistrado (R$ 62.676,90), instruindo os autos com cópias das respectivas notas fiscais de peças adquiridas e serviços prestados para reparo do automóvel.

Não obstante, o fato é que o dano existe, o reparo foi feito e há prova idônea da aquisição de diversas peças e serviços facilmente rastreáveis até o conserto do veículo, cabendo, nesse aspecto, apenas reportar-me à minudente exposição vertida nas razões do apelo (cf. Id. nº 132890227 - Pág. 6/14), que realmente são perfeitamente condizentes com o conjunto probatório dos autos e plenamente compatíveis aos reparos que o veículo de carga exigia em função do acidente, sendo deveras inservíveis os fundamentos apontados pela r. sentença para obstaculizar o acolhimento integral do pedido de ressarcimento por danos materiais emergentes.

Isso porque, repita-se, mesmo discordando veemente do valor exigido nos autos, e, por outro lado, mesmo sendo irrecusável a necessidade de reparos em toda parte frontal do caminhão e outros pontos das carretas transportadas, a ré/apelada não envidou esforço mínimo para desconstituir a assertiva autoral; não apresentou nenhuma contraprova, como, e.g., orçamento/estimativa de quanto custaria o conserto de um veículo daquele modelo em razão de avarias similares às causadas pelo acidente, e não combateu especificamente a utilidade ou valor das peças/serviços constante das diversas notas fiscais apresentadas pela autora, limitando-se a refutar, de forma ampla, lacônica e claramente evasiva, o poder probatório dos documentos apresentados pela autora.

Assim, admito que a r. sentença merece reparos no tocante ao valor da indenização por danos materiais emergentes.

Quanto aos lucros cessantes, confira-se o fundamento sentencial:

“Noutro giro, no que tange à indenização por lucros cessantes, entendo que
as provas não demonstram efetivamente a empresa tenha deixado de lucrar em virtude do sinistro
.

Ocorre que
a requerente instruiu a inicial com notas fiscais de outros serviços realizados, buscando demonstrar o rendimento que era auferido em sua atividade
,
quando na verdade deveria comprovar a existência de compromissos anteriormente assumidos e que não puderam ser honrados em razão do estrago feito em seu veículo em virtude do acidente
.

Além disso,
não há comprovação de que o veículo seja o único da requerente
, empresa que atua com transportes rodoviários de cargas secas e de combustíveis (id. 38562361),
não havendo como se presumir que não possuía outros caminhões que pudessem suprir sua ausência, nem que tenha deixado de lucrar nesse período
” (
grifei
e
destaquei
)
.

A insurgência recursal da autora/apelante quanto a esse aspecto se funda nas assertivas de que, “
tratando-se de caminhão de carga, como é caso dos autos, a paralisação, por si só, faz presumir o lucro cessante
”, e de que “
o simples fato de existir outros veículos numa empresa de transporte de cargas não obsta o direito ao recebimento de indenização por lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito ocasionado em um único veículo
”, notadamente por ser inegável que a consecução do sinistro “
diminuiu a capacidade de transporte da empresa apelante, que deixou de auferir os rendimentos que aquele veículo lhe concedia mensalmente, exatamente na quantia média comprovada pelos conhecimentos de transporte acostados com a inicial
”, especialmente a “
Ficha Veículo
” vinculada ao Id. nº 132890158, onde discriminados “
todos os lucros e despesas atinentes ao veículo
”, onde provado que, em 120 dias, o mesmíssimo automóvel sinistrado gerava “
um lucro líquido de R$ 78.934,03, que dividido pelos 120 dias do período, apresentou uma média diária de R$ 657,78, que multiplicada pelo número de dias em que o veículo ficou impossibilitado ao trabalho (72), chegou-se ao valor dos lucros cessantes de R$ 47.360,41
” (sic – cf. Id. nº 132890227 - Pág. 15/22).

A semelhança do tópico anterior, em contrarrazões, a apelada se restringiu a ratificar os fundamentos sentenciais, repetindo que a autora “
atua no ramo de transportes rodoviários de cargas secas e de combustíveis, não havendo como se presumir que não possuísse outros caminhões que pudessem suprir sua ausência sem prejuízo de continuidade de suas atividades, e tão pouco que tenha deixado de lucrar nesse período
” (sic – cf. Id. nº 132890233 - Pág. 11).

Mais uma vez, admito que razão acompanha a apelante, pois, de fato, o entendimento sentencial não prestigia a melhor interpretação da norma do art. 402 do Código Civil.

É que, d
iferentemente dos danos materiais na modalidade emergente, a indenização por lucros cessantes não visa ao restabelecimento do estado anterior à ocorrência do dano, mas reparação futura, relacionada ao impedimento da obtenção de acréscimo patrimonial que apenas não se deu em razão do próprio ato ilícito. A expressão “
razoavelmente deixou de lucrar
” utilizada pelo art. 402 do Código Civil poderia ser corretamente substituída pela inclusão do vocábulo na inflexão verbal do futuro do pretérito: “
as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente
lucraria
”.

Por isso, a indenização por lucros cessantes depende não só da quantificação do dano, mas da demonstração satisfatória de que, não fosse o ato ilícito, seria razoável acreditar que o lucro se realizaria, ou seja, exige prova de que foi a conduta danosa a causadora da ruptura da linha temporal que levaria ao lucro que passou a integrar o futuro do pretérito, um plano imperfeito, mera imaginação.

Assim, como os lucros cessantes se relacionam ao plano futuro hipotético, e não ao futuro inafastável – a norma diz “
razoavelmente
”, e não “
inexoravelmente
” –, não poderia a r. sentença ter repelido a pretensão indenizatória a eles relacionada sob assertiva de que a autora “
deveria comprovar a existência de compromissos anteriormente assumidos e que não puderam ser honrados em razão do estrago feito em seu veículo em virtude do acidente
”.

Parafraseando a sentença, mais correto seria dizer que a autora deveria ter demonstrado a existência de “
compromissos que poderia ter assumido e honrado, e que não puderam ser assumidos e honrados em razão do estrado feito em seu veículo em virtude do acidente
”.

E o ônus da produção de prova disso foi devidamente atendido pela autora/apelante, que demonstrou satisfatoriamente – e a ré/apelada absolutamente nada disse sobre isso na contestação – que o caminhão gerava lucro líquido diário médio de

R$ 657,78 (cf. Id. nº Id. nº 132890158).

A procedência do pedido indenizatório tampouco poderia ser obstada pela falta de “
comprovação de que o veículo seja o único da requerente
” face à ululante obviedade de que essa circunstância não afastaria a constatação de que, sendo proprietária de um, dois, cem ou mil caminhões, a paralisação de um deles gera, sim, decréscimo do lucro futuro, incerto e razoável.

Ainda que realmente existissem “
outros caminhões que pudessem suprir
(a)
ausência
” do avariado, circunstância que não integrava o ônus probatório da autora por não se relacionar ao fato constitutivo de seu direito à indenização e não poderia ter sido presumida pela MMª. Juíza sentenciante face à absoluta inexistência de provas – nem mesmo alegações – nesse sentido, tratar-se-ia, invariavelmente, de mera liberalidade da autora.

Melhor explicando, a autora, empresa dedicada ao transporte de mercadorias, não deixaria de ter direito à indenização por lucros cessantes decorrentes da paralisação de um caminhão da sua frota se restasse demonstrado que, por liberalidade própria, ela decidiu, por um motivo qualquer, não empregar todos seus caminhões simultaneamente, deixando alguns como reserva. Ainda assim seria inafastável a conclusão de que, de uma forma ou de outra, a empresa transportadora “
razoavelmente deixou de lucrar
”; a única diferença plausível seria na quantificação desse lucro razoável, o que, repito e friso bem, dependeria de produção de prova
pela ré/apelada
, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, admito que a r. sentença comporta modificação também nesse ponto.

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo para reformar a r. sentença e julgar integralmente procedente o pedido indenizatório, condenando a ré/apelada ao ressarcimento de danos emergentes no valor de
R$ 62.676,90, bem como à indenização por lucros cessantes no valor

de R$ 47.360,41.

Considerando a sucumbência integral, condeno a ré/apelada à totalidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que, à falta de insurgência recursal e inaplicabilidade da regra do art. 85, §11, do CPC
(EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ)
, mantenho em 10% sobre o valor da condenação

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022